Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CÂMERA DE SEGURANÇA. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. DESNECESSIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se a materialidade e a autoria dos delitos de furto consumado e tentado restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento da vítima e dos agentes policiais que atuaram no caso, a sentença condenatória deve ser mantida. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. As imagens de câmera de segurança com boa definição, somadas à palavra da vítima, descartam a necessidade de laudo de comparação facial para confirmação da autoria do réu. De acordo com o enunciado sumular 567, do Superior Tribunal de Justiça, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.